Tribunal: TJDFT
Processo: 0007836-55.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MEIOS DE CONVENCIMENTO INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não demonstrado o pagamento do preço da cessão de direitos, o cessionário não tem direito subjetivo à imissão na posse do imóvel ou à restituição do valor supostamente pago.
II. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado pelo devedor, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo, segundo a inteligência dos artigos 319 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil.
III. Com a revogação do caput do artigo 227 do Código Civil deixou de existir restrição à prova testemunhal em razão do valor do negócio jurídico, porém sua aptidão persuasiva é considerada subsidiária ou complementar da prova por escrito.
IV. Prova precária ou inconsistente não basta à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência da pretensão do autor da demanda.
V. Apelação conhecida e desprovida.